Tribunal: TJES
Processo: 0007846-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007846-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
ABERRATIO ICTUS
. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação a uma vítima; art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73 c/c art. 20, § 3º, do Código Penal, em relação a três vítimas; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, em relação aos dois adolescentes, fixando-se pena total de 86 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento do concurso formal próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (iii) determinar se deve incidir o concurso formal próprio em substituição ao concurso formal impróprio reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional da decisão do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente é cabível quando o veredito estiver completamente dissociado das provas produzidas nos autos.

4. A prova oral colhida em juízo, os depoimentos prestados na fase inquisitorial, os laudos periciais e o relatório de investigação fornecem suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação.

5. A retratação parcial da vítima em juízo não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório revela contexto de temor e possível coação exercida por organização criminosa liderada pelo apelante.

6. O Conselho de Sentença exerce soberania constitucional para valorar as provas e optar por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

7. A premeditação do delito revela maior grau de censura da conduta e autoriza a valoração negativa da culpabilidade em relação ao homicídio tentado praticado contra a vítima visada.

8. A utilização da mesma condenação definitiva para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, reconhecer a reincidência configura bis in idem, vedado pela Súmula 241 do STJ.

9. A fuga do sistema prisional e o descumprimento de condições impostas em benefícios executórios não constituem fundamentos idôneos para negativar as vetoriais da conduta social e da personalidade.

10.
As consequências do crime justificam exasperação da pena-base quando as vítimas sofrem lesões graves, internação prolongada em UTI e permanência de projéteis no corpo.

11. Nos crimes praticados mediante
aberratio ictus
, sem desígnios autônomos em relação às vítimas acidentais, incide o concurso formal próprio previsto no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

12. A corrupção simultânea de dois adolescentes mediante única determinação criminosa configura concurso formal próprio entre os delitos do art. 244-B do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP quando absolutamente dissociada do conjunto probatório.

2. A premeditação do homicídio constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade.

3. A utilização simultânea da mesma condenação para caracterizar maus antecedentes e reincidência configura bis in idem.

4. Fuga do sistema prisional e descumprimento de condições de benefícios executórios não justificam, por si sós, a negativação da conduta social e da personalidade.

5. O aberratio ictus sem desígnios autônomos em relação às vítimas acidentais atrai a incidência do concurso formal próprio.

6. A corrupção simultânea de menores mediante única determinação criminosa autoriza a aplicação do concurso formal próprio.

7. Mantém-se o concurso material entre os crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.

8. A pena definitiva deve ser redimensionada para 26 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “c” e “d”; CP, arts. 14, II, 20, § 3º, 59, 61, I e II, “b”, “c” e “d”, 62, I, 69, 70 e 73; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, Súmula 241; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp nº 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023; STJ, REsp nº 2.069.386/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23.09.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.441.443/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.09.2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.165.746/PA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 17.02.2025; STJ, HC nº 421.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.04.2019; TJES, APCr nº 0013216-71.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 06.03.2024; TJSP, ACr nº 1501923-90.2022.8.26.0559, Rel. Desª Fátima Gomes, Décima Quarta Câmara de Direito Criminal, j. 19.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007846-56.2022.8.08.0048

APELANTE: VINICIUS FLORÊNCIO DOS SANTOS

APELADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VINICIUS FLORÊNCIO DOS SANTOS
, em face da r. sentença acostada às pp. 23/43 do ID 17001567 que, nos autos da
ação penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, (vítima Deivison Xavier Rodrigues), art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 73, c/c art. 20, §3º do CP (três vezes), e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vezes), fixando a pena definitiva para o réu em 86 (oitenta e seis) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

Em suas razões de ID 17001575, o Apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente que
(ii)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da pena para fixá-la ao mínimo legal e
(iii)
deve-se aplicar o concurso formal próprio de crimes.

Contrarrazões
do Ministério Público
(ID 17001577), pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18369248, em que opina pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/06 de ID 36648497) que:

“(...) no dia 12 de maio de 2022, por volta de 20h00min, na Rua Cândido da Cunha Barroso, nº 56, bairro Barro Branco, Serra/ES, o denunciado VINICIUS FLORÊNCIO DOS SANTOS, vulgo “BIZIM”, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreu para a prática das tentativas de homicídio da vítima Deivison Xavier Rodrigues, que era o alvo pretendido, e das vítimas Alessandro Milioli da Silva, Reinaldo Rodrigues de Souza e Walzamir Vieira de Jesus, estas por erro na execução, ao armar e determinar que os adolescentes Keven Alexandre dos Santos e Roger dos Santos matassem Deivison, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 43/44, ocasião em que também alvejaram Alessandro, Reinaldo e Walzamir, causando-lhes os ferimentos especificados, sucessivamente, nos Laudos de Lesões Corporais de fls. 34, 36 e 51, apenas não sendo os homicídios consumados por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que as vítimas foram socorridas ao hospital, onde receberam o atendimento médico que lhes garantiu a sobrevida.

Segundo restou apurado, o denunciado VINICIUS, vulgo “BIZIM”, detém posição de chefia no tráfico de drogas do bairro Pitanga, Serra/ES, sendo os adolescentes Keven e Roger seus subordinados na prática da referida atividade ilícita.

Revelam as peças investigativas que, além de realizarem ato infracional equivalente ao tráfico de drogas, os referidos adolescentes roubaram uma motocicleta no bairro Barro Branco, na data de 9/5/2022, fato que foi presenciado pela vítima Deivison.

Extrai-se que, após a subtração, o proprietário da motocicleta dirigiu-se até o bairro Pitanga e conversou com traficantes locais, procurando pelo automóvel roubado, o que chegou ao conhecimento do denunciado VINICIUS, vulgo “BIZIM”, e o fez supor que a vítima Deivison havia delatado a subtração com emprego de arma de fogo praticada pelos adolescentes.

Nesse contexto, acreditando que Deivison estava imputando a prática de delitos a traficantes do bairro Barro Branco, o que poderia atrair a polícia até o local e prejudicar a mercancia de entorpecentes, o denunciado VINICIUS, vulgo “BIZIM”, forneceu armas aos adolescentes Keven e Roger e determinou que eles matassem Deivison.

Assim, na data e local supramencionados, os adolescentes Keven e Roger, ambos portando armas de fogo, dirigiram-se até o “Bar do Devacir”, onde localizaram a vítima Deivison e, imediatamente, passaram a efetuar disparos em face da vítima, que, mesmo alvejada, correu para dentro do estabelecimento comercial, a fim de se proteger.

Ato contínuo, os adolescentes seguiram a vítima e prosseguiram efetuando disparos de arma de fogo em sua direção, ocasião em que, por erro na execução, igualmente atingiram as vítimas Alessandro, Reinaldo e Walzamir, que também se encontravam no referido bar, assumindo o risco de matá las.

Verifica-se que os delitos não foram consumados por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, uma vez que os adolescentes, após efetuarem diversos disparos de arma de fogo e acreditando terem consumado o homicídio de Deivison, evadiram-se em direção ao bairro Pitanga, enquanto todas as vítimas foram socorridas ao hospital, onde receberam o atendimento médico que lhes garantiu a sobrevida.

Destarte, restou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o denunciado VINICIUS, vulgo “BIZIM”, praticou os crimes em razão de acreditar que a vítima Deivison havia noticiado um assalto cometido pelos adolescentes Kevin e Roger, subordinados ao denunciado na associação criminosa que realiza o tráfico de drogas no bairro Pitanga, Serra/ES, o que poderia atrair a polícia para a região e prejudicar o comércio de entorpecentes.

Também restou evidenciado que os delitos foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os adolescentes, ao localizarem a vítima Deivison, que estava sozinha e desarmada, imediatamente começaram a efetuar os disparos de arma de fogo em sua direção, dificultando, sobremaneira, sua defesa, bem como surpreenderam completamente as demais vítimas, que foram repentinamente atingidas pelos tiros por se encontrarem no local dos fatos, contexto que impediu qualquer reação defensiva. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, condenar o réu pelos delitos supramencionados.

Inicialmente, ressalto que a análise limitará às razões recursais apresentadas em momento processual oportuno e que foram submetidas ao crivo do contraditório.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, deve-se ater aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. Da Pretensão Anulatória: A Alegada Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, 'd', CPP)

Verifica-se que a irresignação recursal está pautada na disposição normativa prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal condenou o réu pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, (vítima Deivison Xavier Rodrigues); art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma 73, c/c art. 20, §º 3º do CP (três vítimas: Alessandro Milioli da Silva, Reinaldo Rodrigues de Souza e Walzamir Vieira de Jesus); e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (duas vítimas Keven Alexandre dos Santos e Roger dos Santos), reconhecendo-se o concurso material entre os homicídios e as corrupções de menores, na forma do art. 69 c/c 70, última parte do CP.

No que se refere a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório, o entendimento da Corte Cidadã é de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, pertencem ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:

"APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos.

3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime.

4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ.

5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
). - destaquei

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo que a pretensão recursal para submeter o réu a novo Júri não merece prosperar, uma vez que a versão da acusação consta pautada no Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio de fls. 13-17 e nos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 38, 40, 47/48 e 55, ambos no ID 17000848, pelas declarações prestadas em sede policial, além dos depoimentos em sede judicial, os quais comprovam a autoria e a materialidade.

Vejamos o depoimento da vítima
Deivison Xavier Rodrigues
, em sede policial (fls. 44/45 do ID 17000848):

“[...] no dia dos fatos o informante estava no bar do Devacir; QUE o informante viu Kelvin e Roger andando próximo ao informante; QUE chegando próximo ao informante eles chamaram o nome do informante; QUE então o informante se virou para a dupla e começou a conversar, uma vez que não imaginava que eles estivessem de maldade contra sua pessoa; QUE ato contínuo Kelvin e Roger começaram a atirar no informante; QUE Kelvin estava portando uma pistola prata calibre 380 e Roger estava com um revólver preto calibre .38; QUE os dois efetuaram disparos que atingiram o informante; QUE o informante começou a ser alvejado do lado de fora do bar e então se escondeu atrás de uma pilastra; QUE após alguns instantes o informante saiu correndo em direção ao beco enquanto era alvejado por novos disparos; QUE questionado a respeito da motivação para o crime, o informante respondeu que um dia antes dos fatos ora em apuração Kelvin e Roger roubaram uma motocicleta CG 160 de um entregador de lanche; QUE a vítima desse roubo achou que tinha sido o informante que havia efetuado o roubo; QUE o dono da moto descobriu que haviam sido Kelvin e Roger os autores do roubo e sendo assim foi até o bairro Pitanga atrás da moto; QUE Kelvin e Roger traficam no bairro Pitanga; QUE Kelvin e Roger traficam para "Bizim"; QUE o dono da moto foi até o bairro Pitanga para conversar com "Bizim"; QUE "Bizim" é o dono das armas que Kelvin e Roger estariam utilizando; QUE segundo o informante Kelvin e Roger atentaram contra sua vida a mando de "Bizim"; QUE o informante não possui envolvimento no tráfico no bairro Pitanga; QUE ao ser mostrado álbum fotográfico o informante reconhece o número um como sendo a pessoa de "Bizim", o número dois como sendo a pessoa de Kelvin e o número quatro como sendo a pessoa de Roger; QUE o informante foi atingido por oito disparos, tendo ficado internado no hospital por onze dias. [...]”

Sob o crivo do contraditório judicial (ID 19616604), a
vítima Deivison Xavier Rodrigues
, conquanto tenha ratificado a materialidade física do atentado e a identidade dos atiradores Keven e Roger, promoveu uma nítida retratação parcial no que tange à autoria intelectual e à motivação delitiva, asseverando em juízo que não sabia se as armas pertenciam ao apelante ou se este possuía envolvimento com o crime, justificando que prestou tais informações na delegacia por estar extremamente "assustado" na ocasião fática. Todavia, de forma reveladora da coação psicológica exercida pela facção criminosa de Pitanga, o jovem admitiu que, após o crime, restou internado em decorrência de ato infracional análogo a roubo na mesma unidade socioeducativa que os adolescentes executores Keven e Roger.

Ao ser expressamente perquirido pela acusação se temia represálias físicas ou se algo lhe sucederia caso delatasse o chefe do tráfico de drogas da localidade, Deivison demonstrou manifesto pavor e constrangimento, respondendo de forma peremptória que
"não queria falar nada"
, recusando-se a responder e demonstrando ao Conselho de Sentença que sua mudança de versão em juízo possivelmente decorreu do temor da conhecida violência exercida pelo bando armado chefiado por VINÍCIUS FLORÊNCIO DOS SANTOS, ao que não é descabido – ou totalmente apartado de prova dos autos – que o júri tenha acolhido a tese acusatória nesse sentido.

Além disso, merece destaque o depoimento prestado por
Diziane Rosa Xavier Rodrigues
, genitora da vítima (fls. 41/42 do ID 17000848):

“[...] QUE é mãe de DEIVISON; QUE a respeito da tentativa de homicídio que DEIVISON sofreu, a depoente ficou sabendo que os autores foram ROGER e KELVIN em razão de DEIVISON tê-los visto roubando uma moto um dia antes do crime ora em apuração; QUE o furto da moto ocorreu no beco 3 no bairro Barro Branco. QUE DEIVISON contou para o dono da moto que KELVIN e ROGER seriam os autores do roubo. QUE o dono da moto foi até o bairro Pitanga e falou com “BIZIM”, chefe do tráfico naquela região. QUE segundo a depoente, KELVIN e ROGER atuam no tráfico de drogas no bairro Pitanga sob o comando de “BIZIM”. QUE o dono da moto disse para “BIZIM” que foi DEIVISON quem contou para ele que KELVIN e ROGER haviam furtado a moto. QUE no dia dos fatos em apuração, KELVIN E ROGER vieram do bairro Pitanga a pé e abordaram DEIVISON em frente a um estabelecimento comercial; QUE a dupla estava armada com um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32; QUE as armas citadas são de propriedade de BIZIM. QUE KELVIN e RÓGER abordaram DEIVISON e já o acusaram de ter falado sobre o roubo da moto. QUE em seguida abriram fogo contra DEIVISON o qual correu para dentro do estabelecimento tentando preservar sua vida. QUE mostrado álbum fotográfico reconhece o número 1 como sendo a pessoa de BIZIM, o número 2 como sendo a pessoa de KELVIN e o número 4 como sendo a pessoa de ROGER. [...]”

Em juízo (ID 19616604), Diziane retratou-se da imputação ao apelante, alegando que
"Bizim não teve participação"
e que soube pela esposa de Roger que os adolescentes agiram por conta própria e haviam
"pego a arma escondida no mato"
. Todavia, a própria genitora relatou em juízo que, após os fatos e durante o período em que estiveram soltos, o adolescente Roger compareceu à sua residência armado por três vezes e desferiu tiros contra sua casa na tentativa de matar seu outro filho de 20 anos.

Outrossim,
Rodrigo Nunes dos Santos,
entregador de lanches, relatou em juízo (ID 19616604) que foi roubado no bairro Barro Branco por dois jovens agressivos e que, por sugestão de moradores, dirigiu-se à pracinha do bairro vizinho de Pitanga, local de tráfico de drogas, para tentar reaver seu bem, onde conversou com jovens na praça mostrando fotos de sua moto. O depoente explicou que de fato conversou com os traficantes locais indicando que "Drayco" (irmão de Deivison) estaria envolvido no assalto e, de forma reveladora, asseverou que no dia seguinte a essa sua ida a Pitanga ocorreram as tentativas de homicídio no Bar do Devacir fustigando as vítimas.

Além disso, o menor
Keven Alexandre dos Santos
confessou judicialmente ter atirado em Deivison na companhia de Roger, aduzindo que a motivação do atentado decorreria de ameaças anteriores sofridas na semiliberdade e asseverando que o apelante VINÍCIUS não teve participação na conduta e que as armas (que alegou serem de calibre 32) foram adquiridas por ele mediante troca em uma moto roubada. Sua fala judicial, contudo, é flagrantemente isolada e destoa das investigações policiais, constituindo possível tentativa de proteger o líder da facção que comandava o tráfico de drogas na região de Pitanga.

Corroborando a dinâmica dos fatos relatada pela vítima Deivison, as vítimas
Alessandro Milioli da Silva
e
Walzamir Vieira de Jesus
assim narraram na esfera policial:

“[...] QUE no dia dos fatos, o declarante foi na mercearia para comprar cloro por volta das 18h40min; QUE o declarante estava chegando no balcão quando começou a ouvir os disparos; QUE eram dois atiradores; QUE um deles entrou no local atrás do rapaz; QUE a vítima entrou correndo e se escondeu atrás do estoque da mercearia; QUE o rapaz que era alvo dos disparos era um morador do bairro Barro Branco que recentemente foi espancamento dentro de um coletivo em razão de estar cometendo roubos; QUE o declarante sofreu apenas um tiro de raspão na mão e um também de raspão na perna; QUE o atirador que entrou no bar estava usando máscara, motivo pelo qual o declarante não conseguiu identificá-lo; QUE o declarante ouviu dizer que os atiradores eram do bairro Pitanga; QUE o declarante não viu para onde os atiradores foram após o crime [...]”
Alessandro Milioli da Silva (fls.
38/39
do ID 17000848)

“[...] QUE no dia dos fatos, o declarante saiu de sua casa no bairro Barro branco para comprar uma farinha na mercearia do Devacir, que também funciona como bar; QUE após ter comprado a farinha, o declarante percebeu que DEIVISON estava sendo perseguido por um atirador; QUE, muito embora, o declarante tenha visto um único atirador, testemunhas presenciais do fato contaram para o mesmo que foram dois os indivíduos que efetuaram os disparos; QUE segundo comentários, os dois indivíduos estavam armados e tinham como alvo unicamente a pessoa de DEIVISON; QUE DEIVISON tem quinze anos e é morador do bairro; QUE o declarante conhece DEIVISON desde criança; QUE DEIVISON possui envolvimento em atividades ilícitas, como roubo de ônibus; QUE DEIVISON estava na porta de entrada da mercearia do Devacir e o declarante estava no interior da mercearia; QUE o declarante não conseguiu distinguir quantos disparos ocorreram, apenas se lembra que foram muitos; QUE o declarante foi alvejado em cima da costela e no braço; QUE o declarante ficou internado por oito dias; QUE seis dias ficou internado na UTI e dois dias na enfermaria; QUE o declarante não conseguiu reconhecer os atiradores; QUE o declarante ouviu dizer que os atiradores não eram do bairro Barro Branco, mas sim de fora; QUE o declarante não sabe dizer o motivo pelo qual os atiradores estavam atrás de DEIVISON; QUE O declarante não possui nenhum envolvimento com tráfico de drogas, roubo e nenhuma atividade ilícita. [...]”
Walzamir Vieira de Jesus
(fls.
05/06
d
o ID 17000848)

Ademais, as vítimas não visadas descreveram em juízo a dinâmica delitiva de forma harmônica e coerente. Relatou
Alessandro Milioli da Silva
que se encontrava na mercearia para comprar cloro quando viu Deivison adentrar o estabelecimento correndo, perseguido por indivíduos que efetuavam diversos disparos de arma de fogo, ocasião em que acabou sendo atingido na mão e na perna. Esclareceu, contudo, que não conseguiu reconhecer os autores, pois estes utilizavam máscaras de proteção contra a Covid-19.

Walzamir Vieira de Jesus
, por sua vez, confirmou que deixava o comércio portando um pacote de farinha quando Deivison tentou refugiar-se no interior do estabelecimento para preservar a própria vida, momento em que foi alvejado no braço e no tórax, permanecendo um dos projéteis alojado em seu pulmão, circunstância que demandou sua internação em unidade de terapia intensiva pelo período aproximado de uma semana.

No mesmo sentido,
Reinaldo Rodrigues de Souza
declarou que consumia bebida alcoólica no local quando foi atingido na coxa e no braço pelos disparos direcionados contra Deivison, corroborando a invasão armada do estabelecimento e a extrema agressividade empregada pelos adolescentes executores.

Por fim, o
Polícia
l
Civil
Antônio Hipólito dos Santos
, ratificou integralmente em juízo as conclusões do Relatório de Investigação de fls. 19/24. Confirmou que Vinícius Florêncio dos Santos exercia o domínio e a chefia absoluta sobre as atividades de tráfico e roubo em Pitanga, exercendo comando direto sobre os adolescentes Keven e Roger. O policial asseverou, ainda, que as
“
pessoas tinham medo dele, temiam por ele, justamente por ele exercer essa chefia”
.

Dessa forma, além do depoimento das vítimas em sede policial verifica-se que existem depoimentos em sede judicial que corroboram a decisão do Tribunal do Júri de condenação, não se tratando, de forma alguma, de versão inaceitável ou que afronte os elementos apurados.

Inconteste, portanto, a existência de indícios de autoria e a materialidade dos crimes de homicídio, em razão das peças técnicas juntadas, bem como da contundente prova oral produzida, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

2
.
Da
d
osimetria da
p
ena (Art. 593, III, "c")

A Defesa insurge-se, ainda, contra o
quantum
das penas-base aplicadas para os homicídios qualificados tentados e para as corrupções de menores, asseverando que a magistrada presidente utilizou fundamentação genérica e inidônea para desfavorcer as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

-
destaquei

2.1 Do crime
de homicídio qualificado tentado

a) Da vítima Deivison Xavier Rodrigues

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos antecedentes criminais, da conduta social, da personalidade

e das
consequências

do crime
, pelos seguintes fundamentos (ID 17001567, fls. 24-44):

“
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com seus comparsas ido ao local dos fatos, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
;
há registro de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob o número 0001132-27.2015.8.08.0048 (pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, CP e art. 244-B, ECRIAD), de maneira que valoro na primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
;
a
conduta social
do denunciado deve ser avaliado negativamente, uma vez que, conforme extrato do INFOPEN em anexo, o acusado fugiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possui pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo

(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)
;
a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois todas as vezes em que progrediu de pena para o regime aberto ou recebeu o livramento condicional, violou as condições, tanto do regime aberto quanto do livramento condicional, ensejando a regressão de regime, conforme se observa do extrato do SEEU. Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os
motivos do crime
não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado, sob pena de bis in idem; as
circunstâncias
do crime serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena;
as
consequências
extrapenais extrapolam os elementos do tipo penal, uma vez que a vítima Deivison sofreu perfuração, por arma de fogo, no pulmão, fígado, pâncreas, rim e, em razão de tais lesões, além de ter ficado internado na UTI por período superior a trinta dias, ainda possui fragmentos de projétil de arma de fogo no pulmão. Nota-se que a gravidade das lesões sofridas pela vítima, com o comprometimento de quatro órgãos vitais autoriza a elevação da pena base acima do mínimo legal
; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.”

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima, acompanhado de seus comparsas.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.
"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.
9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: (REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

No que tange aos
antecedentes
criminais, compulsando os autos, verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (ação penal nº 0001132-27.2015.8.08.0048).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Destarte, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

No caso, a vetorial não comporta valoração negativa, pois apesar de os elementos coligidos evidenciarem que o réu
empreendeu fuga do sistema penitenciário estadual
, e que tal circunstância que revele acentuado desapreço pelas normas impostas pelo Estado e demonstrarem reduzido senso de responsabilidade quanto às consequências de suas próprias condutas, tal fato não diz respeito à forma como o apelante se porta perante as pessoas com quem convive, viés de análise que conduz a conduta social. A ver precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONTRA AGÊNCIAS DOS CORREIOS. DOSIMETRIA . CONDUTA SOCIAL. FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . 1. A conduta social, como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc). 2.
É inadequada a valoração negativa da conduta social em parâmetros não estabelecidos legalmente como, na espécie, em que a exasperação da pena-base teve como fundamento o fato dos acusados terem protagonizado um plano de fuga do presídio de Igarassu/PE, uma vez que tal fato não serve para demonstrar o papel dos agravados na comunidade em que vivem . Precedentes do STJ
. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ - AgRg no REsp: 1441443 PB 2014/0056868-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016
) - destaquei

Ademais, verifica-se, em análise ao INFOPEN, que a citada fuga teria se dado no dia 06/09/2023, data posterior aos fatos ora analisados, de maneira que tal não pode ser utilizado retroativamente para desvalorar a pena-base do indivíduo.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o magistrado utilizou-se como fundamento o fato de que o réu, em todas as ocasiões em que progrediu ao regime aberto ou obteve livramento condicional, descumpriu as condições impostas, ensejando a regressão de regime. Todavia, tal circunstância não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. 2. A pena-base de um dos recorrentes foi exasperada com fundamentação inidônea, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências está lastreada em elementos do próprio tipo penal.
Além disso, a conduta social e a personalidade foram valoradas com base no histórico criminal do agente, fundamento há muito rechaçado por esta Corte Superior. Assim, deve ser decotado o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6. 4. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.069.386; Proc. 2023/0147012-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)-
destaquei

Por fim, as
consequências do crime
merecem valoração negativa, porquanto, em decorrência direta da agressão, a vítima permaneceu
internado na UTI por período superior a trinta dias
, ainda possui fragmentos de projétil de arma de fogo no pulmão, circunstância que evidencia resultado lesivo mais gravoso do que aquele ordinariamente inerente ao tipo.

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na
primeira fase
da dosimetria, tendo em vista a negativação de duas circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
em
1
6
(
de
zesseis
)

anos

e 0
6
(
seis
)
meses

de
reclusão
.

Na
segunda fase
, presente as agravantes da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal), do crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e perigo comum (art. 61, II, alíneas “b” e “d”, Código Penal) e do agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (art. 62, inciso I, Código Penal). Aplicando-se o aumento proporcional, a pena intermediária atinge o patamar de
30 (trinta) anos de reclusão
, teto máximo abstrato cominado ao delito, conforme já sedimentado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
STJ; AgRg-REsp 2.165.746; Proc. 2024/0316317-7; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 17/02/2025
).

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), à vista do
iter criminis
amplamente percorrido pelo agente. Dessa forma, aplicada a redução mínima, a pena resta definitivamente
fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

b) Da vítima Alessandro Milioli da Silva

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, dos antecedentes criminais, da conduta social
e
da personalidade
, pelos seguintes fundamentos (ID 17001567, fls. 24-44):

[...]
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com seus comparsas ido ao local dos fatos, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
;
há registro de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob o número 0001132-27.2015.8.08.0048 (pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, CP e art. 244-B, ECRIAD), de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
;
a
conduta social
do denunciado deve ser avaliado negativamente, uma vez que, conforme extrato do INFOPEN em anexo, o acusado fugiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)
;
a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois todas as vezes em que progrediu de pena para o regime aberto ou recebeu o livramento condicional, violou as condições, tanto do regime aberto quanto do livramento condicional, ensejando a regressão de regime, conforme se observa do extrato do SEEU. Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os
motivos do crime
não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado, sob pena de bis in idem; as
circunstâncias do crime
serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena; as
consequências extrapenais
não extrapolam os elementos do tipo penal; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, o fato de ter
“
demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delit
o”,
não constitui fundamentação idônea a ensejar a negativação da vetorial, uma vez que a vítima foi atingida por erro de execução
(aberratio ictus)
, sem que houvesse premeditação ou intuito direcionado contra a sua pessoa. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDIÇÃO FUNCIONAL DE AGENTE PENITENCIÁRIO UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3. A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, mede o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do agente e o contexto fático do delito. 4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo suficiente a demonstração de que circunstâncias específicas do caso aumentam a censurabilidade da conduta.

(TJAL; APL 0800516-07.2017.8.02.0051; Rio Largo; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 08/04/2026; DJAL 09/04/2026)

Assim, deve ser a circunstância da culpabilidade removida da dosimetria da pena.

No que tange aos
antecedentes
criminais, compulsando os autos, verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (ação penal nº 0001132-27.2015.8.08.0048).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Destarte, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
2
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

No caso, o vetor da
conduta social
não comporta valoração negativa. Embora os elementos coligidos evidenciem que o réu fugiu do sistema penitenciário estadual — circunstância que revela acentuado desapreço pelas normas estatais e reduzido senso de responsabilidade —, tal fato não diz respeito ao comportamento do apelante no seu círculo de convivência, que é o verdadeiro viés de análise dessa circunstância judicial.

Nesse sentido, remeto ao julgado colacionado alhures.

Soma-se a isso o fato de que, em consulta ao INFOPEN, constatou-se que a referida fuga ocorreu em 06/09/2023, data posterior aos fatos ora analisados. Assim, o episódio também não pode ser utilizado de forma retroativa para incrementar a pena-base do indivíduo.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o magistrado utilizou-se como fundamento o fato de que o réu, em todas as ocasiões em que progrediu ao regime aberto ou obteve livramento condicional, descumpriu as condições impostas, ensejando a regressão de regime. Todavia, tal circunstância não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. 2. A pena-base de um dos recorrentes foi exasperada com fundamentação inidônea, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências está lastreada em elementos do próprio tipo penal.
Além disso, a conduta social e a personalidade foram valoradas com base no histórico criminal do agente, fundamento há muito rechaçado por esta Corte Superior. Assim, deve ser decotado o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6. 4. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.069.386; Proc. 2023/0147012-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)-
destaquei

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na
primeira fase
da dosimetria, tendo em vista a ausência de negativação circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
em
1
2
(
doze
)

anos

de
reclusão
.

Na
segunda fase
, presente as agravantes da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal), do crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e perigo comum (art. 61, II, alíneas “b” e “d”, Código Penal) e do agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (art. 62, inciso I, Código Penal).

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante incidente sobre a pena-base,
resultando na pena intermediária de
2
2

(vinte e
dois
)
anos.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), à vista do
iter criminis
amplamente percorrido pelo agente. Dessa forma, aplicada a redução mínima, a pena resta definitivamente
fixada em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

c) Da vítima Reinaldo Rodrigues de Souza

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, dos antecedentes criminais, da conduta social
e
da personalidade
, pelos seguintes fundamentos (ID 17001567, fls. 24-44):

[...]
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com seus comparsas ido ao local dos fatos, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura
;
há registro de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob o número 0001132-27.2015.8.08.0048 (pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, CP e art. 244-B, ECRIAD), de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
;
a
conduta social
do denunciado deve ser avaliado negativamente, uma vez que, conforme extrato do INFOPEN em anexo, o acusado fugiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)
;
a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois todas as vezes em que progrediu de pena para o regime aberto ou recebeu o livramento condicional, violou as condições, tanto do regime aberto quanto do livramento condicional, ensejando a regressão de regime, conforme se observa do extrato do SEEU. Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os
motivos do crime
não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado, sob pena de bis in idem; as
circunstâncias do crime
serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena; as
consequências extrapenais
não extrapolam os elementos do tipo penal; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, o fato de ter
“
demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delit
o”,
não constitui fundamentação idônea a ensejar a negativação da vetorial, uma vez que a vítima foi atingida por erro de execução
(aberratio ictus)
, sem que houvesse premeditação ou intuito direcionado contra a sua pessoa. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDIÇÃO FUNCIONAL DE AGENTE PENITENCIÁRIO UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3. A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, mede o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do agente e o contexto fático do delito. 4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo suficiente a demonstração de que circunstâncias específicas do caso aumentam a censurabilidade da conduta.

(TJAL; APL 0800516-07.2017.8.02.0051; Rio Largo; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 08/04/2026; DJAL 09/04/2026)

Assim, deve ser a circunstância da culpabilidade removida da dosimetria da pena.

No que tange aos
antecedentes
criminais, compulsando os autos, verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (ação penal nº 0001132-27.2015.8.08.0048).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Destarte, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
3
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

No caso em tela, o vetor da conduta social não comporta valoração negativa. Embora os elementos coligidos evidenciem que o réu fugiu do sistema penitenciário estadual — circunstância que revela acentuado desapreço pelas normas estatais e reduzido senso de responsabilidade —, tal fato não reflete o comportamento do apelante em seu círculo comunitário e familiar, que é o verdadeiro viés de análise dessa circunstância judicial. Nesse sentido, reporto-me ao julgado colacionado anteriormente.

Soma-se a isso o fato de que, em consulta ao sistema INFOPEN, constatou-se que a referida fuga ocorreu em 06/09/2023, data posterior aos fatos ora analisados. Sob esse prisma, o episódio também não pode ser utilizado de forma retroativa para fins de incremento da pena-base do indivíduo.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o magistrado utilizou-se como fundamento o fato de que o réu, em todas as ocasiões em que progrediu ao regime aberto ou obteve livramento condicional, descumpriu as condições impostas, ensejando a regressão de regime. Todavia, tal circunstância não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. 2. A pena-base de um dos recorrentes foi exasperada com fundamentação inidônea, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências está lastreada em elementos do próprio tipo penal.
Além disso, a conduta social e a personalidade foram valoradas com base no histórico criminal do agente, fundamento há muito rechaçado por esta Corte Superior. Assim, deve ser decotado o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6. 4. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.069.386; Proc. 2023/0147012-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)-
destaquei

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na
primeira fase
da dosimetria, tendo em vista a ausência de negativação circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
em
1
2
(
doze
)

anos

de
reclusão
.

Na segunda fase, fazem-se presentes as agravantes da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal), do crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e mediante perigo comum (art. 61, II, alíneas “b” e “d”, do Código Penal) e a do agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (art. 62, inciso I, do Código Penal). Assim, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante incidente sobre a pena-base, o que resulta na
pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
amplamente percorrido pelo agente. Dessa forma, a pena resta definitivamente fixada em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

d) Da vítima Walzamir Vieira de Jesus

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, dos antecedentes criminais, da conduta social, da personalidade
e das consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos (ID 17001567, fls. 24-44):

[...]
Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu, juntamente com os seus comparsas ido ao local dos fatos, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registro de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob o número 0001132-27.2015.8.08.0048 (pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, CP e art. 244-B, ECRIAD), de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021); a
conduta social
do denunciado deve ser avaliada negativamente, uma vez que, conforme extrato do INFOPEN em anexo, o acusado fugiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possui pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022); a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois todas as vezes em que progrediu de pena para o regime aberto ou recebeu o livramento condicional, violou as condições, tanto do regime aberto quanto do livramento condicional, ensejando a regressão de regime, conforme se observa do extrato do SEEU. Nota-se que o acusado não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP;
os motivos do crime não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado, sob pena de bis in idem; as circunstâncias do crime serão valoradas na segunda etapa da dosimetria da pena;
as consequências extrapenais extrapolam os elementos do tipo penal, uma vez que a vítima, em razão dos disparos que a atingiram, precisou realizar drenagem torácica de urgência, tendo permanecido internado em hospital por cerca de sete dias;
o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu. [...]

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, o fato de ter
“
demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delit
o”,
não constitui fundamentação idônea a ensejar a negativação da vetorial, uma vez que a vítima foi atingida por erro de execução
(aberratio ictus)
, sem que houvesse premeditação ou intuito direcionado contra a sua pessoa. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDIÇÃO FUNCIONAL DE AGENTE PENITENCIÁRIO UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE INTIMIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3. A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, mede o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do agente e o contexto fático do delito. 4. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo suficiente a demonstração de que circunstâncias específicas do caso aumentam a censurabilidade da conduta.

(TJAL; APL 0800516-07.2017.8.02.0051; Rio Largo; Câmara Criminal; Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Julg. 08/04/2026; DJAL 09/04/2026)

Assim, deve ser a circunstância da culpabilidade removida da dosimetria da pena.

No que tange aos
antecedentes
criminais, compulsando os autos, verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (ação penal nº 0001132-27.2015.8.08.0048).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Destarte, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
4
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

No caso em tela, o vetor da conduta social não comporta valoração negativa. Embora os elementos coligidos evidenciem que o réu fugiu do sistema penitenciário estadual — circunstância que revela acentuado desapreço pelas normas estatais e reduzido senso de responsabilidade —, tal fato não reflete o comportamento do apelante em seu círculo comunitário e familiar, que é o verdadeiro viés de análise dessa circunstância judicial. Nesse sentido, reporto-me ao julgado colacionado anteriormente.

Soma-se a isso o fato de que, em consulta ao sistema INFOPEN, constatou-se que a referida fuga ocorreu em 06/09/2023, data posterior aos fatos ora analisados. Sob esse prisma, o episódio também não pode ser utilizado de forma retroativa para fins de incremento da pena-base do indivíduo.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o magistrado utilizou-se como fundamento o fato de que o réu, em todas as ocasiões em que progrediu ao regime aberto ou obteve livramento condicional, descumpriu as condições impostas, ensejando a regressão de regime. Todavia, tal circunstância não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. 2. A pena-base de um dos recorrentes foi exasperada com fundamentação inidônea, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências está lastreada em elementos do próprio tipo penal.
Além disso, a conduta social e a personalidade foram valoradas com base no histórico criminal do agente, fundamento há muito rechaçado por esta Corte Superior. Assim, deve ser decotado o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6. 4. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.069.386; Proc. 2023/0147012-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)-
destaquei

Por fim, as
consequências do crime
merecem valoração negativa, porquanto, em decorrência direta da agressão, a vítima, em razão dos disparos que a atingiram,
precisou realizar drenagem torácica de urgência
, tendo permanecido internado em hospital por cerca de sete dias, circunstância que evidencia resultado lesivo mais gravoso do que aquele ordinariamente inerente ao tipo.

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na
primeira fase
da dosimetria, tendo em vista a negativação de uma circunstância judicia, fixo a
pena-base
em
1
4
(
quatorze
)

anos

e 0
3
(
três
)
meses

de
reclusão
.

Na
segunda fase
, presente as agravantes da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, alínea “c”, do Código Penal), do crime praticado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime e perigo comum (art. 61, II, alíneas “b” e “d”, Código Penal) e do agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes (art. 62, inciso I, Código Penal).

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante incidente sobre a pena-base,
resultando na pena intermediária de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a ser aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), à vista do
iter criminis
amplamente percorrido pelo agente. Dessa forma, aplicada a redução mínima, a pena resta definitivamente
fixada em 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

2.
2
Do crime
de
corrupção de menores

a) Da vítima Keven Alexandre dos Santos

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais, da conduta social
e
da personalidade
, pelos seguintes fundamentos (ID 17001567, fls. 24-44):

[...] A
culpabilidade
é inerente ao tipo penal;
há registro de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob o número 0001132-27.2015.8.08.0048 (pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, CP e art. 244-B, ECRIAD), de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021); a
conduta social
do denunciado deve ser avaliada negativamente, uma vez que, conforme extrato do INFOPEN em anexo, o acusado fugiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022); a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois todas as vezes em que progrediu de pena para o regime aberto ou recebeu o livramento condicional, violou as condições, tanto do regime aberto quanto do livramento condicional, ensejando a regressão de regime, conforme se observa do extrato do SEEU. Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os
motivos do crime
não são conhecidos; não há
circunstâncias
a serem consideradas; não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

No que tange aos
antecedentes
criminais, compulsando os autos, verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (ação penal nº 0001132-27.2015.8.08.0048).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Destarte, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
5
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

No presente caso, a circunstância da conduta social não deve ser valorada negativamente. Ainda que as provas demonstrem a fuga do réu do sistema prisional estadual — fato que indica desrespeito às normas e falta de responsabilidade —, esse evento não diz respeito ao comportamento do apelante em seu meio familiar e comunitário, que é o foco correto para a análise desse vetor. Sobre isso, reitero o entendimento do julgado citado anteriormente.

Além disso, consulta ao sistema INFOPEN revelou que a fuga aconteceu em 06/09/2023, portanto, após os fatos apurados neste processo. Sendo assim, o episódio não pode ser aplicado retroativamente para agravar a pena-base.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o magistrado utilizou-se como fundamento o fato de que o réu, em todas as ocasiões em que progrediu ao regime aberto ou obteve livramento condicional, descumpriu as condições impostas, ensejando a regressão de regime. Todavia, tal circunstância não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. 2. A pena-base de um dos recorrentes foi exasperada com fundamentação inidônea, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências está lastreada em elementos do próprio tipo penal.
Além disso, a conduta social e a personalidade foram valoradas com base no histórico criminal do agente, fundamento há muito rechaçado por esta Corte Superior. Assim, deve ser decotado o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6. 4. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.069.386; Proc. 2023/0147012-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)-
destaquei

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na
primeira fase
da dosimetria, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
1 (um) ano
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
resultando na pena intermediária de
1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, incide a causa de aumento prevista no artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, aplicada a fração de 1/3 (um terço), a pena resta definitivamente
fixada em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e
2
0 (
vinte
) dias
de reclusão.

b) Da vítima Roger dos Santos Guimarães

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais, da conduta social
e
da personalidade
, pelos seguintes fundamentos (ID 17001567, fls. 24-44):

[...] A
culpabilidade
é inerente ao tipo penal;
há registro de
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, tendo em vista que possui duas condenações criminais transitadas em julgado, registradas sob o número 0001132-27.2015.8.08.0048 (pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, CP e art. 244-B, ECRIAD), de maneira que valoro a primeira nesta etapa da dosimetria da pena e utilizo a outra na segunda fase (STJ. AgRg no AREsp 1.827.181/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021); a
conduta social
do denunciado deve ser avaliada negativamente, uma vez que, conforme extrato do INFOPEN em anexo, o acusado fugiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022); a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois todas as vezes em que progrediu de pena para o regime aberto ou recebeu o livramento condicional, violou as condições, tanto do regime aberto quanto do livramento condicional, ensejando a regressão de regime, conforme se observa do extrato do SEEU. Nota-se que o acusado, não possui autodisciplina e senso de responsabilidade, contrariando o disposto no art. 114, LEP
; os
motivos do crime
não são conhecidos; não há
circunstâncias
a serem consideradas; não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

No que tange aos
antecedentes
criminais, compulsando os autos, verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação definitiva anterior apta a gerar efeitos penais (ação penal nº 0001132-27.2015.8.08.0048).

Ocorre que tal condenação configura a agravante da reincidência. Utilizá-la simultaneamente na primeira fase (como maus antecedentes) e na segunda fase (como reincidência) configuraria inaceitável
bis in idem
, vedado pela Súmula 241 do STJ (“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Destarte, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
6
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social
(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)

Neste caso, a conduta social não pode ser considerada negativa. Embora a fuga do sistema penitenciário demonstre desrespeito às regras do Estado, isso não reflete o comportamento do réu no âmbito familiar e comunitário, que é o critério legal exigido para essa análise, conforme julgado já colacionado.

Ademais, segundo o sistema INFOPEN, a referida fuga ocorreu em 06/09/2023, data posterior aos crimes aqui julgados. Logo, o fato não pode ser usado de forma retroativa para aumentar a pena-base.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, o magistrado utilizou-se como fundamento o fato de que o réu, em todas as ocasiões em que progrediu ao regime aberto ou obteve livramento condicional, descumpriu as condições impostas, ensejando a regressão de regime. Todavia, tal circunstância não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 563, 564, III, D, E 566 DO CPP. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DE RIGOR. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE ACORDO COM NÚMERO DE CRIMES. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a condução das perguntas pelo magistrado, configura nulidade relativa, a qual deve ser arguida a tempo e modo, com a demonstração de efetivo prejuízo à defesa. 1.1. No caso, a nulidade nem sequer foi arguida pela defesa, mas, sim, pelo Ministério Público na apelação. O órgão ministerial foi devidamente intimado para as audiências, porém deixou de comparecer de forma justificada, sem que a defesa tenha se insurgido contra o prosseguimento do ato. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo. Logo, não há falar em nulidade. 2. A pena-base de um dos recorrentes foi exasperada com fundamentação inidônea, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências está lastreada em elementos do próprio tipo penal.
Além disso, a conduta social e a personalidade foram valoradas com base no histórico criminal do agente, fundamento há muito rechaçado por esta Corte Superior. Assim, deve ser decotado o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fração a incidir em caso de concurso formal de crimes deve ser estabelecida conforme o número de crimes praticados. No caso, foram praticados dois delitos, portanto, a pena deve ser exasperada em apenas 1/6. 4. Recurso Especial parcialmente provido nos termos do dispositivo.
(STJ; REsp 2.069.386; Proc. 2023/0147012-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/09/2025)-
destaquei

Feitas tais considerações, passo ao cálculo da pena do apelante.

Nessa linha de intelecção, na
primeira fase
da dosimetria, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
1 (um) ano
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
resultando na pena intermediária de
1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição de pena. Entretanto, incide a causa de aumento prevista no artigo 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, aplicada a fração de 1/3 (um terço), a pena resta definitivamente
fixada em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e
2
0 (
vinte
) dias
de reclusão.

3. Do concurso de crimes

Por fim, a defesa pugna pelo reconhecimento do concurso formal próprio em detrimento da aplicação do concurso formal impróprio de crimes.

Nessa lógica, dispõe o art. 70 do Código Penal, que: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Veja-se, portanto, que o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do citado dispositivo, configura-se quando o agente, ao praticar dois ou mais crimes, atua com desígnios autônomos, almejando, dolosamente, a produção de todos os resultados, hipótese em que incidirá a regra do acúmulo material de penas.

De rigor, leciona o Cezar Roberto Bitencourt
7
, que “
(...) o concurso formal também pode ser impróprio (imperfeito). Nesse tipo de concurso, o agente deseja a realização de mais de um crime, tem consciência e vontade em relação a cada um dele. Ocorre aqui o que o Código Penal chama de 'desígnios autônomos', que se caracteriza pela unidade de ação e multiplicidade de determinação de vontade, com diversas individualizações. Os vários eventos, nesse caso, não são apenas um, perante a consciência e a vontade, embora sejam objeto de uma única ação.
”

No caso em comento, o erro na execução com resultado duplo (
aberratio ictus
com unidade complexa — artigo 73, segunda parte, do Código Penal), embora envolva dolo eventual em relação às vítimas acidentais, ocorreu mediante um único desdobramento causal, sem que estivesse configurada a pluralidade de vontades direcionadas de forma autônoma e cindível a cada um dos clientes do bar. O dolo eventual que permeou a conduta em relação aos terceiros inocentes não se confunde com os desígnios autônomos exigidos para o cúmulo material do concurso formal impróprio.

De igual modo, no que concerne aos delitos de corrupção de menores, verifica-se que o réu, mediante uma única determinação criminosa de mando, acabou por corromper simultaneamente os dois adolescentes Keven e Roger para a prática conjunta da conduta hedionda.

Senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. [...]3. O concurso formal próprio foi mantido, pois não ficou comprovado que o réu tinha desígnios autônomos para cada resultado. [...]
(TJSP; ACr 1501923-90.2022.8.26.0559; Mirassol; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Gomes; Julg. 19/03/2026)

Diante disso, aumento a maior das penas em relação aos crimes de homicídio tentado qualificado (
20 (vinte) anos de reclusão
)
em 1/4 (um quarto), haja vista serem 4 tentativas (
STJ - HC: 421419 MG 2017/0273382-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019
), o que totaliza
25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Além disso, no que tange ao crime de corrupção de menores, aplica-se a pena de um só dos crimes (já que idênticas -
1 (um) ano, 6 (seis) meses e
2
0 (
vinte
) dias
de reclusão
),
aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda unificada de
1 (um) ano, 9 (nove) meses
e
23 (vinte e três) dias
de reclusão.

Por fim, conservo o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP) entre os crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, fixando a pena definitiva em
26 (vinte e seis) anos, 9 (nove) meses e
23 (vinte e três)
dias de reclusão
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar sanção definitiva em 26 (vinte e seis) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

2
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

3
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

4
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

5
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

6
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

7
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 16ª ed. São Paulo: Saraiva. p. 681

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.